Tribunal: TJMT
Processo: 1041818-60.2022.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1041818-60.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[NEUSA LOPES SILVA - CPF: 292.782.951-91 (RECORRENTE), NADESKA CALMON FREITAS - CPF: 502.482.601-97 (ADVOGADO), CARIBUS TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 11.649.350/0001-08 (RECORRIDO), JACKSON MARIO DE SOUZA - CPF: 539.447.209-20 (ADVOGADO), CARIBUS TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 11.649.350/0001-08 (REPRESENTANTE), NADESKA CALMON FREITAS - CPF: 502.482.601-97 (ADVOGADO), NEUSA LOPES SILVA - CPF: 292.782.951-91 (RECORRIDO), CARIBUS TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 11.649.350/0001-08 (RECORRENTE), CARIBUS TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 11.649.350/0001-08 (REPRESENTANTE), JACKSON MARIO DE SOUZA - CPF: 539.447.209-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DA RECLAMANTE, DEU PARCIAL PROVIMENTO, E DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO DA RECLAMADA. COMPOSIÇÃO: Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR 1ª Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. ANTÔNIO HORÁCIO DA SILVA NETO

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL COM PEDIDO DE DANOS MORAIS, ESTÉTICOS E MATERIAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS. RECURSO DA PARTE RECLAMADA. INTEMPESTIVIDADE. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO DA PARTE AUTORA. MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS. CONDENAÇÃO EM DANO ESTÉTICO. TRANSPORTE INTERMUNICIPAL. ACIDENTE. FECHAMENTO DA PORTA DO ÔNIBUS E ARRASTAMENTO DA PARTE AUTORA POR ALGUNS METROS. LESÕES FÍSICAS. REPARAÇÃO POR DANO MORAL.

MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
. CABIMENTO.
ADEQUAÇÃO AO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE.
DANO ESTÉTICO CONFIGURADO. FERIMENTOS NA CABEÇA, BRAÇO E FÊMUR. RESSONÂNCIA MAGNÉTICA COM CONCLUSÃO PARA TENDINITE DO MANGUITO ROTADOR (TENDINOPATIA DO SUPRAESPINHAL).

FORTES DORES OCASIONADAS APÓS O ACIDENTE. RECURSO DA RECLAMADA NÃO CONHECIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Em análise dos pressupostos de admissibilidade, constata-se que o recurso interposto pela empresa ré é intempestivo.

2.

Conjunto probatório que demonstra a ocorrência da queda, em virtude da ausência de cautela do motorista ao fechar a porta do ônibus com o arrastamento da parte autora (passageira) por alguns metros, até que fosse percebido o acontecimento. O acidente resultou em lesões na cabeça, braço e fêmur, com posterior diagnóstico para tendinite do manguito rotador (tendinopatia do supraespinhal).

3.

O arbitramento do
quantum
indenizatório deve observar o critério da razoabilidade, comportando sua majoração quando verificada a dissociação com os elementos fático-probatórios.

4.

Hipótese dos autos em que as repercussões do acidente configuram o dano estético.

5.

Recurso da empresa ré não conhecido; Recurso da parte autora conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de 2 (dois) Recursos Inominados contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para condenar a parte reclamada ao pagamento de danos materiais (R$ 2.500,00) e morais (R$ 5.000,00).

NEUSA LOPES SILVA, em suas razões recursais, postula a majoração dos danos morais e condenação da reclamada ao pagamento de danos estéticos.

Após a decisão de remessa à instância recursal, sobreveio recurso da empresa CARIBUS TRANSPORTE E SERVIÇOS LTDA. (Id. 155636669).

Contrarrazões da ré no Id. 155636671.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Recurso de CARIBUS TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA
. Ao exame dos requisitos de admissibilidade dos recursos interpostos, constato que é caso de não conhecimento do recurso da parte CARIBUS TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA, ante a sua intempestividade,
tendo sido protocolizado no dia 24/01/2023 e o prazo expirou em 13/12/2022.

RECURSO INOMINADO – INTEMPESTIVIDADE – PRAZO RECURSAL – 10 (DEZ) DIAS – COMPUTADOS A PARTIR DA CIÊNCIA DA SENTENÇA – INTELIGÊNCIA DO ART. 42 DA LEI Nº 9.099/95 – RECURSO NÃO CONHECIDO. (TRU/MT, N.U 8012694-36.2016.8.11.0028, TURMA RECURSAL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 15/08/2019, Publicado no DJE 15/08/2019)

Assim,
ex officio,
não conheço do recurso interposto por ser intempestivo, motivo por que lhe falta um dos pressupostos de admissibilidade.

Recurso de NEUSA LOPES SILVA.
De outro lado, tendo em vista que a parte recorrente
NEUSA LOPES SILVA protocolizou tempestivamente o recurso, bem ainda tramita sob o pálio da gratuidade da justiça,
passo ao exame.

Em suma, a parte recorrente requer a majoração do valor dos danos morais, bem como que a recorrida seja condenada a pagar os danos estéticos sofridos.

Eis trechos da sentença recorrida, no ponto que interessa:

“[...] Na demanda sob análise, a Requerente alega que, no dia 05/05/2021, embarcou no ônibus nº 3081 de placa FAF-5008, da frota do Réu, e, ao descer do veículo, o motorista não percebeu sua descida, fechando a porta e arrancando precipitadamente, arrastando-a por alguns metros, até que, ao notar o ocorrido, o motorista abriu a porta, ocasionando em sua queda no chão e, por consequência, causando ferimentos na cabeça, braço e fêmur, e outras diversas escoriações. Após isso, a Requerente foi encaminhada ao hospital e recebeu medicamentos para controlar as dores, além de ter seu ombro imobilizado. Ato contínuo, foi encaminhada ao médico ortopedista que determinou a realização de 25 sessões de fisioterapia, as quais alega terem sido suficientes para cessar a dor, tendo em vista que a inflamação se agravou. Sendo assim, foi orientado que a Requerente procurasse um médico ortopedista especializado em ombro, porém não possui condições financeiras para tal e até a propositura da demanda aguardava atendimento pelo SUS, sem que a dor cessasse.

Menciona a Autora que, em nenhum momento, a empresa Ré prestou qualquer tipo de assistência médica, moral ou pessoal, portanto, pugna pela indenização por danos morais no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), indenização a título de danos estéticos no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) e, por fim, indenização por danos materiais na importância de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

[...]

Pois bem. Perscrutando os documentos carreados aos autos, tenho que a parte Autora demonstrou o fato constitutivo de seu direito, desincumbindo-se do ônus probatório que lhe competia, a teor do que dispõe o art. 373, I, do CPC, competindo ao Reclamado demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora.

Nessa esteira, notei, através do raio-x tirado logo após o infortúnio, que não houve lesão óssea ou fratura no ombro ou em qualquer membro.

[...]

Contudo, com a persistência das dores, dois meses após o acidente, a Autora fez um ultrassom do ombro direito e se dirigiu a um centro de saúde, onde foi emitido relatório médico constatando a ocorrência de tendinopatia do supraespinhal:

[...]

A partir disso, a Autora foi encaminhada para realizar fisioterapias, a fim de amenizar as dores e tratar a anomalia adquirida após a queda do veículo, conforme observei na ficha de encaminhamento (Id. 88200470) e nos recibos emitidos após o pagamento das sessões de fisioterapia (Id. 88201456), que teve início em 15/09/2021 e perdura o ano corrente.

Ademais, ante a persistência das dores, a Autora recebeu encaminhamento, em 29/03/2022, para procurar um ortopedista especializado em ombro, de maneira que a Requerente afirma não ter condições para arcar com tal despesa.

Nesse diapasão, a empresa Ré não apresentou, além de argumentos, qualquer prova de que fez o acompanhamento da Autora durante o atendimento hospitalar ou que, após isso, ofereceu qualquer suporte necessário à recuperação, tendo em vista que, a partir do momento que a Autora caiu do veículo da empresa, esta assume responsabilidade objetiva pelos danos causados a terceiros.

[...]

Nesse ínterim, a Autora carreou uma foto da traseira do ônibus que a transportava e da própria Requerente sentada no ponto de ônibus, com o veículo ao lado após a queda, comprovando o nexo entre o Réu e o acidente:

[...]

Ante a isso, e considerando a presunção de veracidade das alegações da Requerente, entendo como devida a necessidade de reparação por todos os danos materiais sofridos pela Autora durante o processo de recuperação pós-acidente, no que tange a compra de medicamentos e pagamento de fisioterapia.

Doutro norte, entendo também justa a condenação do Réu por danos morais, tendo em vista sua responsabilidade objetiva e a imprudência com que agiu o motorista, ao não prestar atenção na saída da Autora e ter dado ensejo à situação que ocasionou o acidente. Não obstante a isso, em sua defesa o Requerido não apresentou qualquer prova excluindo sua responsabilidade pelo fato.

[...]

Quanto ao valor da indenização em danos morais, o arbitramento deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao ofensor.

Feitas as ponderações supracitadas, em homenagem aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como, a fim de evitar o locupletamento indevido do mesmo, porém não se esquecendo que tal conduta ocorre de modo reiterado por parte da Reclamada, entendo como justa e adequada a fixação da indenização pelo dano moral em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Doutro norte, a Autora não apresentou qualquer prova de que o acidente lhe gerou deformidade física suficientemente capaz de ensejar a necessidade de reparação por dano estético, mas tão somente comprovou a lesão no ombro direito. Portanto, incabível a condenação da Requerida para que esta indenize a Autora por danos estéticos inexistentes.

[...]”

Em análise dos autos e pela prova produzida, entendo que restou configurado o dano estético da parte recorrente na medida em que em decorrência do acidente sofreu lesões na cabeça, braço e fêmur com posterior diagnóstico para tendinite do manguito rotador (tendinopatia do supraespinhal).

A
tendinopatia supraespinhal
é a inflamação do tendão do
músculo supraespinhal
, localizado na região do ombro, que causa dores na região do ombro; dor para movimentar o braço, sobretudo em movimentos de elevação; limitação de movimentos e dificuldades para executar atividades, as quais antes não havia tal dificuldade, que incluem colocar o braço para trás (ao vestir uma blusa, por exemplo).

A cumulação do dano moral com o dano estético encontra amparo no Enunciado n. 387 da Súmula do STJ, o qual dispõe ser “lícita a cumulação das indenizações de dano estético e dano moral”.

A propósito é o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso em caso similar:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS EM ACIDENTE DE VEÍCULOS – PROCEDÊNCIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CONDENAÇÃO QUANTO AOS DANOS MATERIAIS, MORAIS E LUCROS CESSANTES CAUSADOS AO AUTOR – ALEGADA OMISSÃO QUANTO AOS DANOS ESTÉTICOS – ACOLHIMENTO – PERDA TOTAL DA FUNÇÃO DO PUNHO ESQUERDO E MARCHA CLAUDICANTE EM CARÁTER DEFINITIVO DA PERNA DIREITA – DANO ESTÉTICO EVIDENTE – VALOR FIXADO EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – RECURSO PROVIDO. Se constatado que do acidente causado pelo demandado resultou ao demandante, além de danos materiais e morais, dano estético em decorrência de deformidade física irreversível que prejudica a sua aparência (marcha claudicante), causando desequilíbrio na disposição do corpo humano, cabível a condenação também em dano estético. O valor arbitrado deve ser compatível com as circunstâncias objetivas e subjetivas envolvidas para compensar o dano estético decorrente do acidente, corrigido monetariamente a partir da fixação (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros de mora legais desde a data do acidente (súmula 54 do STJ).-

(TJ-MT - APL: 00226226020068110041 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 04/05/2016, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 10/05/2016)

Quanto ao dano estético, Regina Beatriz Tavares da Silva ensina que esse tipo de dano constitui a “
modificação permanente na aparência externa da vítima, que lhe causa desarmonia física e consequente desgosto e/ou humilhação, originando, portanto, uma dor moral
.”

(
In
Novo Código Civil Comentado, coordenado por Ricardo Fiúza, 1ª ed., Saraiva, 2003, p. 850).

Assim, a condenação por danos estéticos faz-se necessária para ressarcir o indivíduo pela deformidade física que prejudica sua mobilidade, causando desequilíbrio na disposição do corpo humano
, devendo, portanto, o valor arbitrado ser compatível com as circunstâncias objetivas e subjetivas envolvidas na questão.

In casu
, os documentos anexos aos autos, especificamente quanto ao relatório médico do id. 154792247 e fotos anexas ao id. 154792246 e 154792241 não deixam dúvidas quanto ao dano estético sofrido pela parte recorrente, repita-se, que teve
lesões na cabeça, braço e fêmur com posterior diagnóstico para tendinite do manguito rotador (
tendinopatia do supraespinhal
)
.

Logo, não são necessárias maiores digressões sobre o desequilíbrio entre o estado estético anterior e o que ficou depois, motivo pelo qual deve o requerido também ser condenado ao pagamento de indenização pelos danos estéticos no importe de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
.

No que tange ao
quantum
indenizatório do dano moral, afere-se o que a doutrina e jurisprudência assinalam para o balizamento, como a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios/reflexos advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano, tudo pelo critério da razoabilidade.

Cabível, assim, a majoração quando fixado em patamar inferior,

desconformidade sob o aspecto do quadro fático-probatório ou jurisprudência.

Feitas essas considerações,
mostra-se razoável e adequada a majoração
para o valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, a título de reparação por dano moral, considerando a gravidade imposta.

Em face do exposto, (i)
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto pela
CARIBUS TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA., pois
INTEMPESTIVO;
(ii)

CONHEÇO
do recurso interposto por NEUSA LOPES SILVA
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para majorar o
quantum
indenizatório

a título de danos morais
de R$ 5.000,00 (cinco mil e reais) para o valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
(ii.1),
bem como CONDENAR a reclamada ao pagamento de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
a título de danos estéticos,
corrigido pelo INPC a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (ii.2)
, mantendo a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, Lei n. 9.099/95.

Deixo de arbitrar honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2023